Tribunal: STJ
Processo: 2279821-35.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768090 - SP (2024/0387581-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SAULO JOSE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: TALES EURIPEDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
IVAN RICARDO GARISIO SARTORI - SP056632
AGRAVADO
: CALÇADOS SAMELLO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DEL BIANCO DEL MASTRE - SP392513
THIAGO DIAS BRENTINI - SP376390
AGRAVADO
: G. R. J. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADO
: LUIS MÁRCIO BORGES MARQUES JUNIOR - SP457306
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. MANIFESTAÇÃO. DOIS OU MAIS ÓRGÃOS. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO.
ANULAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO.
FALTA.
REQUISITOS DO CONFLITO. AFASTAMENTO. SUSCITAÇÃO PELA PARTE.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF.
1. A tese acerca da possibilidade de as partes envolvidas também poderem
suscitar conflito de competência não foi objeto de debate pelo Tribunal de
origem, situação que atrai a incidência das Súmulas nos 282 e 356 do STF
ante a falta de prequestionamento.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50129042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 482941db-4846-4022-b4d9-041215610dca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768090 - SP (2024/0387581-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SAULO JOSE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: TALES EURIPEDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
IVAN RICARDO GARISIO SARTORI - SP056632
AGRAVADO
: CALÇADOS SAMELLO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DEL BIANCO DEL MASTRE - SP392513
THIAGO DIAS BRENTINI - SP376390
AGRAVADO
: G. R. J. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADO
: LUIS MÁRCIO BORGES MARQUES JUNIOR - SP457306
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. MANIFESTAÇÃO. DOIS OU MAIS ÓRGÃOS. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO.
ANULAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO.
FALTA.
REQUISITOS DO CONFLITO. AFASTAMENTO. SUSCITAÇÃO PELA PARTE.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF.
1. A tese acerca da possibilidade de as partes envolvidas também poderem
suscitar conflito de competência não foi objeto de debate pelo Tribunal de
origem, situação que atrai a incidência das Súmulas nos 282 e 356 do STF
ante a falta de prequestionamento.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SAULO JOSÉ DE OLIVEIRA e OUTROS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento
no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Incidente de Alienação de Bens. Imóvel rural
de propriedade da Empresa recuperanda que foi objeto de arrendamento aos
agravantes. DECISÃO que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito de
preferência dos agravantes para a aquisição do imóvel indicado. AGRAVO
DE INSTRUMENTO interposto pelos arrendatários do imóvel rural. RECURSO
distribuído por prevenção à C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
que aceitou a competência e julgou o Agravo de Instrumento. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA suscitado pelos agravantes, visando à anulação do v.
Acórdão proferido pela C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial no
Agravo de Instrumento no 2208857-51.2022.8.26.0000, com pedido de
reconhecimento da competência da C. 35a Câmara de Direito Privado, em
razão do recebimento de outras duas Ações nas quais segundo eles também
se discute o direto de preferência negado pelo MM. Juiz presidente do
Incidente de Alienação de Bens e pela C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial. EXAME: Informações prestadas pelos E. Desembargadores
Eduardo Azuma Nishi, integrante da C. 1a Câmara Reservada de Direito
Documento eletrônico VDA49245719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:38
Código de Controle do Documento: d6deab98-fecc-49f2-a969-371b04ce3c1b

Empresarial, e Flavio Abramovici, integrante da C. 35a Câmara de Direito
Privado, manifestando concordância quanto ao entendimento de que a
questão envolvendo o direito de preferência para a aquisição da propriedade
rural indicada comporta exame pela C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial. Ausência de manifestação de dois ou mais Órgãos Julgadores
declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento do Recurso
ou de configuração de controvérsia acerca da reunião ou separação de
processos. Pedido de anulação do v. Acórdão proferido pela C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial que comporta exame em sede de Recurso
próprio, que aliás já foi apresentado pelos suscitantes. Não configuração dos
requisitos para a suscitação de Conflito de Competência no caso vertente, 'ex
vi' do artigo 66 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Grupo
Especial da Seção de Direito Privado. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONHECIDO." (e-STJ fls. 5.006/5.013).
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 5.120), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
i) arts. 951 e 953 do Código de Processo Civil, defendendo que o conflito de
competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou
pelo juiz e que a competência em tese de um dos Juízos é suficiente para a
caracterização das hipóteses previstas no art. 66 do CPC, sob pena de impossibilidade
prática de utilização da faculdade prevista nos arts. 951 e 953 do CPC; e
ii) arts. 55, § 3o, e 725, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como
aos arts. 92 e 95, IV e V, da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra), sustentando que
houve ofensa ao princípio da segurança jurídica e à competência da 35a Câmara de
Direito Privado, ao não permitir o julgamento do feito pelo mesmo juízo das demais
ações que versam sobre a mesma questão.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 5.045/5.073).
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial
O recurso não merece prosperar.
Ao solucionar a controvérsia, o Tribunal paulista dispôs o seguinte:

"Conforme já relatado, cuida-se de Conflito de Competência
suscitado por José de Oliveira, Saulo José de Oliveira e Tales Eurípedes de
Oliveira, contra a C. 35a Câmara de Direito Privado e a C.
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, ambas deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Embora o inconformismo dos suscitantes, este Conflito de
Competência não comporta conhecimento.
(...)
Contudo, no caso sob exame, tanto o E. Desembargador Eduardo
Azuma Nishi, integrante da C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, quanto o E. Desembargador Flavio Abramovici, integrante da C.
35a Câmara de Direito Privado, manifestaram o entendimento de que a
questão envolvendo o direito de preferência na aquisição da propriedade
rural objeto da Matrícula no 24.117 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de
Franca, neste Estado, comporta exame pela C. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, com base na regra de competência prevista no artigo 6o
Documento eletrônico VDA49245719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:38
Código de Controle do Documento: d6deab98-fecc-49f2-a969-371b04ce3c1b

da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça, que, 'in verbis',
estabelece:
(...)
Assim, diante da ausência de manifestação de dois ou mais
Órgãos Julgadores declarando-se competentes ou incompetentes para o
julgamento da matéria ou de configuração de controvérsia acerca da reunião
ou separação de processos, revela-se patente a falta de pressuposto fático
para a suscitação deste Conflito de Competência.
Cumpre observar, demais, que o Agravo de Instrumento no
2208857-51.2022.8.26.0000 foi distribuído à C. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial no dia 02 de setembro de 2022, o pedido de reunião dos
processos para julgamento conjunto foi indeferido pelo E.
Desembargador Eduardo Azuma Nishi no dia 24 de março de
2023, o julgamento virtual do Agravo de Instrumento foi iniciado no dia 27
de setembro de 2023 e concluído no dia 08 de outubro de 2023, sobrevindo
a suscitação deste Conflito de Competência pelos agravantes no dia 18 de
outubro de 2023, com pedido de anulação do v. Acórdão proferido por
votação unânime pelos integrantes da C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial.
Embora a insurgência aqui manifestada, o fato é que a pretendida
anulação do v. Acórdão proferido naqueles autos (Agravo de Instrumento no
2208857-51.2022.8.26.0000) comporta discussão em sede de Recurso
próprio, que aliás já foi apresentado pelos ora suscitantes, com a reiteração,
inclusive, de algumas das alegações trazidas na petição inicial deste Conflito
de Competência. Essa circunstância somente reforça a conclusão de que a
anulação que ora se pretende depende necessariamente do reexame da
questão pela via recursal, o que impede consequentemente a utilização do
Conflito de Competência para a obtenção do mesmo objetivo visado no
Recurso Especial, sob pena de afronta indireta ao princípio da
unirrecoribilidade recursal.
Assim, de rigor o não conhecimento do Conflito de Competência
ante a ausência de pressuposto fático para a suscitação (v. artigo 66 do
Código de Processo Civil)" (e-STJ fls. 5.012/5.015).
No caso, a parte recorrente alega violação dos arts. 951 e 953 do Código de
Processo Civil, sustentando que o conflito de competência pode ser suscitado por
qualquer das partes, bastando a existência de competência em tese de um dos juízos
para configurar a hipótese do art. 66 do CPC.
No entanto, tal tese jurídica não foi examinada pelo Tribunal de origem, que
fundamentou o não conhecimento do conflito de competência exclusivamente na
inexistência de manifestação contraditória entre os órgãos apontados como
competentes.
Diante disso, incide, quanto à alegada violação, o óbice da Súmula no 282
do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário
quando a questão federal não foi previamente debatida pela instância inferior.
Ademais, verifica-se que a parte recorrente não opôs embargos de
declaração para suprir eventual omissão no acórdão recorrido, a fim de provocar
manifestação expressa do Tribunal sobre os dispositivos indicados.
Assim, não tendo sido esgotada a instância ordinária quanto ao tema,
também incide, por arrastamento, a Súmula no 356 do STF, que considera
inadmissível o recurso quando não interpostos os embargos cabíveis para sanar
omissão quanto à questão suscitada.
No que tange à alegada violação aos arts. 55, § 3o, e 725, IV, do CPC, e aos
arts. 92 e 95, IV e V, da Lei no 4.504/1964, verifica-se que os fundamentos utilizados
pelo acórdão recorrido para afastar o conflito de competência não abordaram
diretamente essas disposições legais.
Documento eletrônico VDA49245719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:38
Código de Controle do Documento: d6deab98-fecc-49f2-a969-371b04ce3c1b

O Tribunal estadual decidiu com base exclusivamente na ausência de
pressuposto fático necessário à instauração do conflito, ou seja, na inexistência de
posicionamentos conflitantes entre os órgãos julgadores indicados. Mais uma vez,
ausente o prequestionamento da matéria nos termos exigidos pela jurisprudência
consolidada.
Dessa forma, as alegações de ofensa aos dispositivos legais indicados não
ultrapassam o juízo de admissibilidade do recurso especial, por ausência de
enfrentamento específico pela instância inferior e ausência de medida adequada para
provocação do debate.
Aplica-se, portanto, o entendimento firmado nas Súmulas nos 282 e 356 do
STF, que impedem o conhecimento do recurso em hipóteses nas quais não houve
prévia manifestação judicial a respeito da matéria invocada.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela
parte, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por
analogia.
(...)
IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido"
(AgInt no AREsp 2.700.389/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
9/6/2025
12/6/2025
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARCERIA
RURAL. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. FORÇA MAIOR. REEXAME.
SÚMULA No 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 282 E 356/STF.
(...)
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto
nos enunciados nos 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental não provido"
(AgRg no AREsp 521.805/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
3/11/2015
10/11/2015

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:38
Código de Controle do Documento: d6deab98-fecc-49f2-a969-371b04ce3c1b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.768.090 / SP
Número Registro: 2024/0387581-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067542520188260196 20240000330572 22798213520238260000 67542520188260196
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SAULO JOSE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : TALES EURIPEDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
IVAN RICARDO GARISIO SARTORI - SP056632
AGRAVADO
: CALÇADOS SAMELLO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : THIAGO DIAS BRENTINI - SP376390
FÁBIO DEL BIANCO DEL MASTRE - SP392513
AGRAVADO
: G. R. J. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADO
: LUIS MÁRCIO BORGES MARQUES JUNIOR - SP457306
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA50098060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:00
Código de Controle do Documento: aa7ca8c3-90c5-47b6-8d0f-a051a2c5e0e4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:00
Código de Controle do Documento: aa7ca8c3-90c5-47b6-8d0f-a051a2c5e0e4